Tribunal: TJMT
Processo: 1018259-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018259-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EVA MALTEMPI PILAR DIOGO - CPF: 536.351.161-49 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3o, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – SÚMULA No 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA No 278 DO STJ – RESP No 1.388.030/MG – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no REsp no 1.388.030/MG.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do inconformismo com a sentença de ID 164938311, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1018259-90.2018.8.11.0041, movida por EVA MALTEMPI PILAR DIOGO, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar a apelada na quantia de R$4.725,00, com juros de mora incidentes a partir da citação válida e correção monetária desde a data do sinistro (24.04.2016), condenando a recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00.

Em suas razões de ID 164938312, a parte recorrente alega, em síntese, que a demanda está prescrita, visto que o acidente ocorreu em 24.04.2016 e essa foi distribuída em 26.06.2020. Sustenta que não restou demonstrado o nexo causal entre a debilidade do apelado e o suposto acidente ocorrido, que teria sido comprovado somente por um boletim de ocorrência unilateral.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação, com o fito de que seja reformada a sentença atacada para ser acolhida a tese de prescrição. Sucessivamente, pretende o julgamento pela improcedência da demanda.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$4.725,00.

Compulsando os autos, verifico que o argumento da recorrente, de que a pretensão inicial do autor, ora recorrido, encontra-se prescrita, não procede.

Na ação originária o agravado objetiva o recebimento da indenização por invalidez permanente, prevista pela Lei no 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, indenização esta, devida a quem sofre lesões corporais em acidente envolvendo veículos automobilísticos de via terrestre, no valor equivalente a quarenta salários mínimos.

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, o prazo prescricional relativo à pretensão de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT passou a ser trienal
,
como dita o artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC.

Como o artigo 2.028 da nova lei civil ressalva que se aplicarão os prazos da lei anterior quando reduzidos, se já transcorridos mais da metade do tempo estabelecido na antiga norma, por óbvio que, caso não transcorrido tal lapso, como se deu na presente demanda, incidirão os prazos da lei nova, passando a fluir por inteiro a partir da vigência do novo diploma legal, que se deu em 11.01.2003.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ
. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Cumpre ressaltar que o citado lapso prescricional trienal somente começa a transcorrer com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima, sendo este o termo inicial do prazo para pleitear o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou o exposto:

“
Súmula 278, STJ
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Esta súmula foi elaborada para evitar que o direito de ação da vítima de um acidente automobilístico não seja prejudicado por fato que não está sob o seu controle, como, por exemplo, a lentidão dos órgãos públicos competentes para emitir laudo conclusivo acerca das debilidades da vítima, ou a evolução gradativa da lesão com o transcorrer do tempo, fazendo com que o acidentado tenha conhecimento de que sofre com uma invalidez permanente, somente algum tempo após o acidente.

Extrai-se dos autos, que o acidente automobilístico, que vitimou o agravado ocorreu em
24.04.2016
, tendo este conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal em
19.07.2021
(documento de ID 164938305)

logo deve o prazo prescricional fluir a partir desta data.

Além da seguradora não produzir prova contrária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.388.030/MG
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, considerando que é relativa a presunção de ciência.

A propósito, colaciono a ementa do recurso especial representativo da controvérsia julgado pelo c. STJ, que fixou o termo inicial da prescrição como o da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez com a entrega do laudo médico em casos de invalidez permanente não notória:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Prosseguindo, a seguradora apelante argumenta que o acidente não é abrangido pelo Seguro DPVAT, pois inexiste nexo causal entre ele e a debilidade apresentada pelo apelado.

Entretanto, restou demonstrado que os autos contêm inúmeros documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente envolvendo veículo) e o dano ocorrido (invalidez no membro superior esquerdo), assistindo, assim, à parte apelada, o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que a indenização foi fixada de forma correta, em consonância com a legislação vigente.

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023